Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-06.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004100-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não se traduz em impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nesse caso, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral e, ainda, os benefícios obtidos pelo cliente, a referida verba deve ser arbitrada de forma proporcional, em percentual que atenda à razoabilidade.

Observando-se o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder integralmente pelas despesas dela decorrentes. Assim, o ônus sucumbencial deve ser integralmente suportado pela instituição financeira que rescindiu unilateralmente o contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004100-06.2022.8.11.0041

APELANTE(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS E BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
ajuizada pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente a ação “
para ARBITRAR e CONDENAR o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de honorários, em razão da atuação do autor na ação n. 0704609-85.2013.8.23.0010, que tramitou na 5ª Vara Civil da Comarca de Boa Vista/RR, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação
”, condenando a Instituição Financeira, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

O BANCO BRADESCO S.A., em suas razões, aduz que a sentença seria
extra petita
por flexibilizar os termos contratuais sem que este fosse o pedido da ação, bem como a falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, pois para a cobrança dos honorários contratuais “
deveria ter movido ação de cobrança ou execução de título, jamais arbitramento de honorários
”.

Afirma, no mérito, a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito a forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e,
caso exista,
por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico na Ação n. 0704609-85.2013.8.23.0010 e de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional. Defende que não houve êxito durante a atuação do Apelado como advogado da causa, e os serviços até então prestado foram devidamente remunerados, nos termos da Cláusula 06 do Contrato, de modo que
“nada mais é devido ao apelado!”.

Salienta que
“consta dos autos a quitação firmada em 10/03/2020, que contém, para além da declaração de quitação, a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento da existência de contrato expresso com a previsão da remuneração pelos atos praticados, os quais já teriam sido adimplidos, afastando-se o direito ao arbitramento de honorários, ou sua redução.

Contrarrazões no id. 177012663.

Já GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões (id 177012658), aduz que o valor constante da sentença é “
incompatível e insuficiente a título de honorários, tendo deixado de observar os critérios legais estabelecidos
”.

Assevera que “
a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/1994, para fins de fixação de honorários, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”.

Defende que, mesmo que afastada a aplicação de tais percentuais, ainda assim a verba honorária deve ser majorada diante do trabalho diligente realizado e do valor econômico da questão, mormente a se considerar que é de e R$ 4.866.470,63 (quatro milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos) o valor atualizado da causa.

Cita, ainda, que o Banco obteve proveito econômico direto e indireto sobre o trabalho do Recorrente decorrente, respectivamente, de benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito e terceirização dos serviços jurídicos.

Requer, pois, a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa ou em montante compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, nos termos acima indicados.

Contrarrazões no id. 177012665.

Preparo recursal recolhido, conforme ids. 177221717 e id. 177219659

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023